Tribunal: TJSP
Processo: 2287685-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação de suspensão do processo. Decisão que deu a correta solução à questão, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Matéria não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Decisão mantida. Agravo desprovido.